Tribunal: TJSP
Processo: 2228686-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Cartões de Crédito (DECRED) – Irresignação do exequente – Não acolhimento – Pesquisas que se destinam à obtenção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Cartões de Crédito (DECRED) – Irresignação do exequente – Não acolhimento – Pesquisas que se destinam à obtenção de informações referentes a operações pretéritas e ineficazes para a localização de bens e/ou valores penhoráveis – Possibilidade de o exequente realizar levantamento de dados por conta própria - Quebra de sigilo bancário que se mostra desarrazoada – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.